Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. DER/DF. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA. OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos da presente ação declaratória c/c anulatória, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela antecipada, e declarar a inexistência da obrigação da autora de pagar pelo uso das faixas de domínio administradas pela requerida, bem como para condenar a requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de qualquer ato que tenha o propósito de impedir a instalação e a manutenção da rede da parte autora, com efeitos futuros.
2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende o reconhecimento de nulidade da r. sentença, por ser extra petita, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não se reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. O c. STF, no julgamento do RE no 581.947, firmou o entendimento, em repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica (Tema 261).
4. No caso, não se constata hipótese de julgamento extra petita, pois o julgador, com base na causa de pedir delimitada na inicial, acolheu os pedidos formulados, para reconhecer a inexistência de débito decorrente de cobrança pelo uso das faixas de domínio, e obstar a prática de atos que viessem a impedir a instalação e a manutenção da rede da parte autora, com base no fundamento da ausência de pagamento pelo mesmo motivo.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.